Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-32.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. “PRINTS” DE MENSAGENS DE APLICATIVO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MEDIDA PROTETIVA. DESCUMPRIMENTO. ANUÊNCIA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.340/2006), cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) violação do princípio da congruência entre a denúncia e a sentença; ii) quebra da cadeia de custódia, tendo em vista que os prints das conversar no WhatsAp não foram periciados; (iii) a validade da prova documental consistente em capturas de tela de mensagens de aplicativo de celular (“prints”); iv) se houve dolo no descumprimento das medidas protetivas; v) a dosimetria da pena, incluindo a valoração das consequências do crime e a incidência da agravante de reincidência; vi) a manutenção e o valor da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença quando a inicial acusatória descreve satisfatoriamente as condutas atribuídas ao apelante, amparada em indícios suficientes de materialidade e autoria.
4. Rejeita-se a preliminar de quebra da cadeia de custódia e consequente nulidade da prova (capturas de tela de mensagens de WhatsApp), pois a defesa não apresentou qualquer indício concreto de adulteração, e as mensagens guardam coerência lógica e temporal, sendo a autenticidade corroborada por outros elementos probatórios, notadamente o depoimento da vítima.
5. A mera alegação genérica de possibilidade de manipulação, desacompanhada de elementos mínimos que a sustentem, não é suficiente para invalidar a prova, especialmente quando o magistrado de origem analisou detidamente sua admissibilidade
6. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
7. O consentimento da vítima torna atípico o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), pois afasta a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime. Precedentes.
8. Considerando a afirmativa da vítima de que mantinha relacionamento com o réu com seu consentimento após o deferimento das medidas protetivas, não há falar na ocorrência da prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, por atipicidade da conduta.
IV. Dispositivo:
9. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.